Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-03.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001999-03.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI

Advogado(s)
:
PALLOMA MARIA DE ARAUJO COIMBRA HOLANDA registrado(a) civilmente como PALLOMA MARIA DE ARAUJO COIMBRA HOLANDA, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA, DANIEL DE PONTES ALVES registrado(a) civilmente como DANIEL DE PONTES ALVES

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO INFRINGENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Luiz Silveira Damascena contra acórdão que manteve decisão de improcedência em demanda que visava revisão dos reajustes de mensalidades de plano de saúde da CASSI, sob alegação de omissão no enfrentamento de questões relativas aos reajustes ocorridos em 2013 e 2018, bem como sobre a natureza individual do contrato.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à análise dos critérios de reajuste aplicados e da classificação contratual enquanto plano individual, buscando o embargante a revisão do entendimento firmado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão impugnado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, consignando que o contrato celebrado é coletivo e regido pelas normas de autogestão, afastando a incidência das normas previstas para contratos individuais.

4.
Foi analisada a validade dos reajustes, considerados regulares, conforme cláusulas contratuais específicas e critérios atuariais, não se configurando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5.
O real objetivo do embargante é a rediscussão do mérito, hipótese que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta suficientemente as matérias suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário aos seus interesses. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001999-03.2022.8.05.0150, nos quais figura como Embargante,
JOAO LUIZ SILVEIRA DAMACENA
,

e Embargado,

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a